Tribunal: STF
Processo: HC 234770
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Clovis Mafra , apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 848.566/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, havendo trânsito em julgado para acusação em 15/3/2022.



    Neste writ sustenta-se, em síntese, “a concessão do direito ao indulto ao paciente, ante ao seu enquadramento ao Decreto Presidencial nº 11.302/22”.



    Alega que “a exigência de submissão do pedido [de indulto] ao juízo da execuções não é factível, pois – até aqui - sequer existe processo executório em nome do Paciente para se formular tal pedido”.



    Ao final, requer-se, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, a concessão dos efeitos do indulto “proclamado no Decreto nº 11.302/22, determinando-se, assim, a extinção da punibilidade de JOSÉ CLÓVIS MAFRA, em estrita observância ao que ditado pelo art. 107, inciso II, do Código Penal, pelo art. 61 do Código de Processo Penal e pelo Decreto nº 11.302/22”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. MÁTERIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os esforços da defesa, verifica-se que o pleito de concessão do benefício do indulto não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a possibilidade de exame direto de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. "[A]inda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666 .908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021). 3. Agravo desprovido” (doc. 6).



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer das questões suscitadas na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente